Tribunal: TJMT
Processo: 1044654-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044654-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLEI PEREIRA BARBOSA - CPF: 531.355.041-15 (RECORRENTE), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1044654-40.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE
CUIABÁ/MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Recorrida:
SIRLEI PEREIRA BARBOSA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS
DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A EMPRESA DEMANDADA. ÔNUS DA PARTE CONSUMIDORA.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
SIRLEI PEREIRA BARBOSA

postula
pel
a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas lançadas em seu nome pela empresa Recorrente decorrente de unidade consumidora já cancelada, o que teria ocasionado a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
A despeito de
a consumidora afirm
ar
ter
se mudado de cidade e que o imóvel permaneceu fechado por longo período, não comprovou nos autos qu
e
solicit
ou
a
interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica para a
sua
unidade consumidora.

3. Ademais, a despeito de argumentar que o imóvel foi por diversas vezes invadido por terceiros, sendo devidamente comunicado a polícia para sua desocupação, igualmente não
produziu qualquer meio de
prova
nesse sentido.

4.
Desta forma, não se desincumbindo a Recorrida em comprovar a solicitação de cancelamento da unidade de consumo em análise, não há que se falar em cobrança indevida dos débitos referente às faturas emitidas no ano de
2019 a 2021.

5
.
Ressalta-se, a
Recorrida se descurou de informar nos autos qualquer número de protocolo, data específica ou nome
do(
a) atendente que solicitou o desligamento da unidade consumidora, a fim de conferir verossimilhança as suas alegações.

6
. Como cediço, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não po
ssui caráter absoluto, devendo à
consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu
direito
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida
SIRLEI PEREIRA BARBOSA

postula
pel
a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas lançadas
em seu nome pela empresa Recorrente decorrente de unidade consumidora já cancelada, o que teria ocasionado a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência
, com a declaração de inexistência de débito noticiado na exordial

e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora do
s órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformada
,
a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada
improcedente
.

Em contrarrazões (
ID
147704707
), a Recorrida
SIRLEI PEREIRA BARBOSA

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023